Tribunal: TJDFT
Processo: 0743145-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0743145-93.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: VALDEMIR DE OLIVEIRA FERREIRA AGRAVADO: MARIA DO ROSARIO SANTOS DECISÃO 1. VALDEMIR DE OLIVEIRA FERREIRA interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 172368840, autos originários), proferidas na execução de título extrajudicial (nota promissória) por ele proposto contra MARIA DO ROSÁRIO SANTOS, que desconstituiu a penhora incidente sobre joias, objeto de contrato de penhor junto a Caixa Econômica Federal, in verbis: “Chamo o feito à ordem. Diante da petição de ID 162004620 restou demonstrado que a liquidação dos contratos de penhor é inviável, haja vista o saldo para liquidação é da monta de R$ 1.815.843,17 (um milhão oitocentos e quinze mil oitocentos e quarenta e três centavos), além do mais o penhor é garantia real e tem preferência sobre o crédito quirográfico (por título de crédito), e, portanto os bens já pertencem à CEF - Caixa Econômica Federal, sendo assim, a desconstituição da penhora de ID's 99775955 e 102309234 é medida que se impõe. Diante do exposto, DESCONSTITUO a penhora de ID's 99775955 e 102309234. INTIME-SE a parte exequente para requerer o que entender ser de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de suspensão da execução pelo prazo de 1 (um) ano, nos termos do artigo 921, §1o, do CPC. Publique-se. Intimem-se.” 2. O agravante-credor alega que as pesquisas realizadas para localizar bens em nome da devedora resultaram infrutíferas; e que “[...] não há razoabilidade nem proporcionalidade na decisão proferida, tendo em vista que a CEF quer vender as peças, apresentou os valores, o Agravante quer adjudicar, e com a adjudicação, o Agravante já determina o abatimento do valor de R$ 30.000,00 da dívida/execução da Agravada, esta e uma forma que o Agravante está encontrando para receber parte da dívida da Agravada. [...]” 3. Requer a concessão de efeito suspensivo para que seja mantida a penhora sobre as joias, e no mérito, a reforma da decisão agravada. 4. Preparo – id. 52187459/52187463. 5. É o relatório. Decido. 6. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC/2015. 7. Na demanda não estão presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo pleiteado. 8. A princípio não se vislumbra probabilidade do direito porque no contrato de penhor, os bens dados pelo devedor funcionam como uma garantia de pagamento do crédito adquirido, conforme disciplina o art. 1.431 do CC. 9. Observa-se que a Caixa Econômica Federal informou o valor de avaliação das joias objeto do penhor, em documento que não possibilita a visualização da tabela (id. 162004620, autos originários), entretanto, informa na mesma manifestação que, observada a avaliação realizada, o valor dos objetos entregues em penhor não é suficiente para saldar o débito da agravada-devedora junto àquela instituição financeira, que alcança o montante de R$ 1.815.843,17. 10. Portanto, a princípio, não se verifica efetividade na manutenção da penhora porque uma eventual alienação dos bens terá por objetivo inicial quitar o débito junto à instituição financeira que possui a garantia do penhor. 11. Por fim, não se verifica o risco ao resultado útil do processo diante da possibilidade de suspensão da execução. 12. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. 13. Intime-se a agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. 14. Comunique-se ao i. Juízo. Brasília - DF, 9 de outubro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora